Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729590-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RESTAURANTE TEMPEROS GOURMET LTDA - ME, AILTON NOGUEIRA DE QUEIROZ, PAULO HENRIQUE JESUS ALBUQUERQUE, RCL BUFE E EVENTOS LTDA - ME, ROGERIO DE OLIVEIRA CUNHA, CIRLENE DE SOUZA FERREIRA, JOSINO QUINTINO FERREIRA, ANTONIETA DE SOUSA LANDIM FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) O recorrente deve demonstrar a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento recursal pela inviabilidade de se estabelecer o contraditório e de se aferir a matéria devolvida. 2) Frustradas as buscas por bens penhoráveis, afigura-se cabível a penhora de créditos em prol do exequente, conforme previsto no art. 855 do Código de Processo Civil. 3) A alegação hipotética de prejuízo futuro a motivar a retenção de valores devidos à prestadora de serviços/executada, destituída de qualquer lastro probatório, impõe o deferimento da penhora dos créditos requerida. 4) Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, defendendo se tratar de parte ilegítima, não podendo ser compelida ao pagamento de dívida que não foi consubstanciada em seu nome; b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida aplicação da multa, constatada a inexistência de abuso protelatório. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b” acima, colacionando julgados do TJRS, do TJSP e do STJ. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o e 1.021, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005